Tribunal: TJES
Processo: 5014203-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014203-69.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JHONATAN CELESTINO COSTA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. VENDA CASADA CONFIGURADA QUANTO AO SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo consumidor e por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do respectivo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se são válidas as cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo;
(ii) determinar se a cobrança do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada, bem como a forma de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e em conformidade com a Súmula 566 do STJ, desde que ausente prova de valor excessivo — o que se verifica no caso concreto, dado que o contrato foi firmado após a Res.-CMN nº 3.518/2007 e há previsão expressa da finalidade da cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é legítima, conforme o Tema 958/STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. A juntada do Termo de Avaliação de Veículo demonstra vistoria suficiente, não havendo prova de desproporcionalidade no valor.

A tarifa de registro de contrato também encontra amparo no Tema 958/STJ, pois o banco comprovou o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, demonstrando a efetiva prestação do serviço. A alegação genérica de onerosidade excessiva não se sustenta sem prova concreta.

A cobrança do seguro prestamista, entretanto, configura venda casada, nos termos do Tema 972/STJ, pois a seguradora (Zurich Minas Brasil Seguros S.A.) integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira, e não houve comprovação de liberdade de escolha do consumidor, violando o art. 39, I, do CDC.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, conforme o EAREsp 676.608/RS, aplicável a contratos firmados após 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Ausentes fundamentos para reforma da sentença, impõe-se o desprovimento de ambos os recursos, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e dentro dos limites da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é lícita se comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

A tarifa de registro do contrato é legítima quando há prova do efetivo registro junto ao órgão competente (Tema 958/STJ).

A contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem comprovação de liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada (Tema 972/STJ).

Nos contratos firmados após 30/03/2021, a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-SP, Apelação Cível 1004728-10.2023.8.26.0407, j. 18.11.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1005789-86.2023.8.26.0541, j. 21.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JHONATAN CELESTINO COSTA
e por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a r. sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do respectivo valor.

Em suas razões recursais (ID 16342650), a instituição financeira,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, argumenta, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro, defendendo que sua contratação decorreu de livre escolha do consumidor, a quem foi oportunizada a recusa e garantido o direito de arrependimento. Sustenta que a devolução dos valores implicaria enriquecimento sem causa, uma vez que o contratante esteve amparado pela cobertura securitária. Subsidiariamente, pugna para que eventual restituição ocorra na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 16342653), o autor,
JHONATAN CELESTINO COSTA
, alega, em resumo, a ilegalidade das cobranças a título de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, por configurarem onerosidade excessiva e por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Aduz que o reconhecimento da ilegalidade de qualquer encargo impõe, como consequência lógica, o recálculo do valor das parcelas do financiamento, com o expurgo dos montantes indevidos da base de cálculo.

Contrarrazões (ID 16342654) de
JHONATAN CELESTINO COSTA
pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões (ID 16342659) de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conheço de ambos os recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Analisá-los-ei, por questão de ordem lógico-processual, de forma apartada, iniciando pelo inconformismo manifestado pelo consumidor, JHONATAN CELESTINO COSTA, para, em seguida, apreciar o apelo interposto pela instituição financeira, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JHONATAN CELESTINO COSTA

O cerne do apelo do consumidor reside na irresignação contra a parcela da sentença que validou a cobrança das
tarifas de Cadastro, de Avaliação do Bem e de Registro do Contrato
, pleiteando, como consectário lógico, o recálculo do valor das prestações do financiamento. Contudo, após detida análise dos autos, a manutenção do julgado de primeiro grau, neste particular, é medida que se impõe.

No que tange à
Tarifa de Cadastro
, no valor de R$930,00, a r. sentença aplicou, com precisão técnica, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566, segundo a qual "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
".

Uma vez que o contrato em tela foi celebrado em 16 de abril de 2022, data posterior ao marco temporal fixado, a cobrança, em si, mostra-se legítima. Ademais, o contrato especifica, em sua cláusula "S", que tal tarifa se refere "
à realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento
", o que demonstra a existência de um serviço correlato, não se podendo acolher a tese de onerosidade excessiva sem prova robusta de que o valor cobrado destoa, de forma manifesta e desarrazoada, da prática de mercado para operações análogas.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado, que elucida a possibilidade de cobrança da referida verba, inclusive em virtude da ausência de comprovação de valor excessivo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E PRÁTICA DE VENDA CASADA INDEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo. A autora sustenta a abusividade das cobranças de tarifas bancárias (tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem) e a prática de venda casada em relação ao seguro prestamista . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas de cadastro e avaliação do bem são abusivas e (ii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que realizada no início da relação contratual, conforme a Súmula nº 566 do STJ, sem comprovação de valor excessivo neste caso.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação do serviço, ausente no caso, configurando abusividade. 3 . O credor não pode impor ao devedor a contratação de seguro prestamista com seguradora específica (STJ, Tema 972). Ausência de prova de contrato autônomo indica venda casada. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior . Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço; a prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de autonomia contratual no seguro prestamista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CC, art . 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958). (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/11/2024)

Relativamente à
Tarifa de Avaliação de Bem
, fixada em R$295,00, a controvérsia deve ser dirimida à luz da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), que condiciona a validade do encargo à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.
In verbis
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso vertente, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a contraprestação, juntando aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 16342634), que, embora de natureza simplificada, descreve o estado de conservação de itens como lataria, tapeçaria, pintura e pneus. A despeito da argumentação do recorrente acerca da superficialidade da análise, o documento comprova a realização de uma vistoria mínima, suficiente para atender à exigência do precedente vinculante. A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM . CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIVRE ESCOLHA. VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso em exame Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, os quais versavam sobre a suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista inseridos em contrato de financiamento com garantia fiduciária. 2 . Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em saber: (i)
se a cobrança da tarifa de avaliação do bem configura encargo abusivo diante da alegada ausência de prestação efetiva do serviço
; e (ii) se a contratação do seguro prestamista, inserida no contrato de financiamento, representa prática de venda casada, por suposta imposição da seguradora pelo banco, em afronta ao Tema 972 do STJ. III. Razões de decidir: A tarifa de avaliação de bem é legal, desde que informad
a previamente e vinculada à prestação do serviço, sendo prescindível a apresentação de laudo técnico detalhado, bastando termo de avaliação simplificado
. A contratação do seguro prestamista é válida, desde que voluntária e sem imposição da instituição financeira quanto à escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ. Restou comprovada a existência de proposta de adesão em documento apartado e a previsão contratual de opção pela contratação ou não do seguro, inexistindo prova de coação ou recusa indevida de seguro contratado com terceiro.A alegação genérica de ausência de liberdade de escolha não é suficiente para inverter o ônus da prova, tampouco comprova a alegada prática de venda casada.Ausente ilegalidade nos encargos discutidos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observado o art . 98, § 3º, do mesmo diploma. IV. Dispositivo 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido . (TJ-PR 00121351020258160014 Londrina, Relator.: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 23/09/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2025)

A onerosidade, por sua vez, não se presume, e o valor cobrado (R$ 295,00) não se revela,
prima facie
, exorbitante a ponto de configurar abusividade manifesta, sendo certo que cabia ao autor o ônus de demonstrar a flagrante desproporção, do qual não se desincumbiu.

De igual modo, a insurgência contra a
Tarifa de Registro de Contrato
, no montante de R$403,50, não merece prosperar. A aplicação do mesmo Tema 958/STJ ao caso concreto conduz, inequivocamente, à validação da cobrança, uma vez que a instituição financeira se desonerou de seu ônus probatório de forma cabal.

Conforme se extrai do Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES, o contrato foi devidamente registrado, constando a anotação de "Alienação Fiduciária em favor de AYMORE CRED. FINANC. E INVEST. SA" em 18/04/2022. Tal prova, corroborada pela consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), atesta, sem margem para dúvida, a efetiva prestação do serviço, tornando a cobrança legítima e afastando a aplicação da
ratio decidendi
dos julgados invocados pelo Apelante, nos quais, diferentemente daqui, a prova do serviço não havia sido produzida. A esse respeito, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE . SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, declarando-se a abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato, condenando o banco a recalcular as prestações do contrato pela exclusão de tais valores . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da contratação do seguro prestamista, diante da alegação de venda casada; (ii) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato, considerando a prestação do serviço correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto ao seguro prestamista, o banco não comprovou que o consumidor teve a liberdade de escolher outra seguradora ou de optar pela não contratação do seguro . A ausência de comprovação da opção do consumidor configura venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972, sendo devida a exclusão do valor relativo ao seguro prestamista.
A tarifa de registro do contrato, por sua vez, corresponde a serviço efetivamente prestado, conforme comprovado nos autos pelo registro de alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não configurando onerosidade excessiva. Nos termos do Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa é válida
. IV . DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido, afastando-se a abusividade da tarifa de registro do contrato e mantendo-se a condenação quanto ao seguro prestamista. (TJ-SP - Apelação Cível: 10197108320238260001 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/10/2024)

Outrossim, quanto à suposta onerosidade excessiva do valor cobrado a título de tarifa de registro, o recorrente sustenta sua tese em uma alegação genérica de que "outras instituições financeiras cobram R$60,00", sem, contudo, produzir prova documental que embase tal afirmativa. A alegação, desacompanhada de qualquer suporte probatório — como cotações de mercado, tabelas de preços de outras financeiras ou de prestadores de serviço credenciados pelo órgão de trânsito —, revela-se insuficiente para o reconhecimento da pretendida abusividade.

O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a manifesta desproporcionalidade do valor, recaía sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A simples indicação de um valor supostamente praticado pelo mercado, sem a devida comprovação, não constitui parâmetro válido para a análise judicial da onerosidade, que exige a demonstração de uma discrepância flagrante e injustificada em relação aos custos efetivos do serviço e à média praticada em operações da mesma natureza. Os custos para a efetivação do registro de gravame não são fixos e podem variar consideravelmente a depender da unidade federativa, das taxas do órgão de trânsito e dos custos operacionais do agente registrador.

Portanto, na ausência de elemento de prova concreto que demonstre que o montante cobrado é manifestamente desproporcional e abusivo, a alegação genérica do consumidor não tem o condão de infirmar a validade da cláusula contratual, devendo ser mantida a higidez da cobrança, tal como decidido em primeira instância. A intervenção judicial para modular a autonomia privada exige mais do que meras suposições, demandando uma base fática e probatória sólida que, no caso dos autos, não foi estabelecida.

Por conseguinte, uma vez mantida a higidez das tarifas impugnadas, esvai-se a premissa fundamental para o pedido de
recálculo do valor das parcelas
. A alegação de que a taxa de juros efetivamente praticada (2,65% a.m.) divergiu da contratada (2,29% a.m.) , conforme apontado em parecer técnico unilateral, foi corretamente rechaçada pela magistrada sentenciante ao distinguir a taxa de juros nominal do Custo Efetivo Total (CET), este último englobando todos os encargos da operação. O contrato é transparente ao discriminar ambas as taxas, não havendo que se falar em abusividade ou violação ao dever de informação. Assim, o pleito recursal do consumidor não encontra amparo fático ou jurídico.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

A instituição financeira, por sua vez, insurge-se contra a declaração de abusividade da cobrança do seguro e a condenação à restituição em dobro. Neste ponto, entretanto, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia acerca da legalidade da cobrança do
seguro
, no valor de R$ 1.742,86, deve ser resolvida sob a égide do Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), que pacificou o entendimento no seguinte sentido:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Nessa perspectiva, embora a Apelante argumente que a contratação se deu em instrumento apartado ("Proposta de Adesão"), a referida alegação, por si só, não é suficiente para elidir o reconhecimento de venda casada em um típico contrato de adesão.

A seguradora indicada, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA, é notória parceira comercial da instituição financeira - haja vista que a seguradora faz parte do grupo BANCO SANTANDER, que incorporou também a instituição financeira apelante,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A -
, e esta não logrou comprovar, como lhe competia, que oportunizou ao consumidor, no momento da celebração do negócio, a efetiva liberdade de escolha de outra seguradora ou mesmo a opção de contratar o financiamento sem o seguro. A mera inserção de uma cláusula genérica de "livre escolha" no contrato não se sobrepõe à realidade fática de uma contratação realizada no mesmo ato, com parceiro indicado, configurando a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.
Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, conforme se extrai do seguinte julgado:

CONSUMIDOR. CONTRATOS. BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Questionamento do autor, dentre outros temas, quanto à
contratação de seguro prestamista imposto em contexto de venda casada
. Sentença de parcial procedência dos pedidos, garantindo-se restituição em dobro do valor do seguro, tida como nula a cláusula prevendo sua exigência. RECURSO INOMINADO DOS CORRÉUS AYMORÉ E SANTANDER. Imposição abusiva do seguro de proteção financeira.
Ausente comprovação de liberdade de contratar com outra seguradora. Contrato firmado com seguradora integrante do mesmo grupo econômico dos corréus ("Zurich"), convalidando-se o afastamento da exigência imposta
sob o rótulo de seguro "CDC PROTEGIDO DESEMPREGO". Inteligência do REsp no. 1.639 .320/SP. Tema 972 STJ. Sentença mantida, inclusive, quanto à restituição em dobro e consectários da condenação. Reconhecimento, em caráter incidental, da possibilidade de se substituir a ordem de restituição de valores reconhecida em sentença quanto ao seguro por eventual compensação com débitos contratuais do autor, questão a ser definida e ratificada pelas partes diretamente em primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença . RECURSO INOMINADO DOS CORRÉUS AYMORÉ E SANTANDER NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10057898620238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

A caracterização da venda casada, nesse contexto, não exige uma coação explícita, mas pode se configurar pela própria estrutura da operação de crédito, em que o serviço acessório é apresentado como parte integrante do pacote de financiamento, em um formulário de adesão, sem que se demonstre ter sido oferecida ao consumidor a possibilidade real e efetiva de buscar outras seguradoras no mercado ou de contratar o financiamento em separado, sem o acréscimo do seguro.

No caso vertente, a apólice foi emitida por seguradora parceira da instituição financeira e não há nos autos qualquer elemento que evidencie ter sido o Apelado informado sobre a possibilidade de apresentar uma apólice de sua escolha, o que esvazia o conteúdo da suposta "opcionalidade" e materializa a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, portanto, aplicou com acerto o entendimento vinculante ao reconhecer a abusividade.

A esse respeito, a jurisprudência pátria é clara ao afastar a possibilidade de venda casada em situações como a dos autos:

[...]
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC.
Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro. (TJSP; AC 1031753-49.2023.8.26.0002; Ac. 17530046; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 30/01/2024; DJESP 05/02/2024; Pág. 2002)

[...] 3. Seguro prestamista. Por fim, no que tange à cobrança do seguro prestamista, deve-se aplicar o entendimento assentado no julgamento do tema 972 do STJ, que dispõe
ser abusiva a estipulação de seguro de proteção financeira sem alternativa ao consumidor, constituindo verdadeira venda casada, na forma do art. 39, I, do CDC. No caso dos autos, embora tenha sido inserida de forma optativa, não restou comprovado nos autos que foi dada a oportunidade de que o consumidor recusasse o seguro em questão, revelando-se, por isso, abusiva a cláusula contratual.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0062638-32.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 05/02/2024; Pág. 681)

[...]
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.639.320/SP e do RESP nº 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(TJMG; APCV 5018088-26.2022.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024)

No que concerne à
forma de restituição
, a sentença aplicou corretamente o entendimento mais recente e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, com modulação de efeitos. Conforme decidido, para as cobranças indevidas em contratos firmados após 30 de março de 2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, independentemente da demonstração de má-fé (elemento subjetivo) do credor, bastando a constatação de que a conduta foi contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável, não demonstrada nos autos. Tendo sido o contrato firmado em abril de 2022, a regra da restituição em dobro é plenamente aplicável, não havendo que se falar em violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, mas, ao contrário, em aplicação da sanção legal prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por
JHONATAN CELESTINO COSTA
e por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do respectivo valor.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em R$300,00 (trezentos reais).

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância em 2% sobre o valor da condenação; ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 17:59:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59581207102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.